Tribunal: TJPA
Processo: 0001666-93.2010.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001666-93.2010.8.14.0107

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JEFFERSON DEPRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA NA ORIGEM EXTINGUINDO O FEITO, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DISPOSTO NO ART. 40, §4º DA LEF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0001666-93.2010.8.14.0107

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Estado do Pará

Apelada: JEFFERSON DEPRA

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(Num. 11388217) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Única da Comarca de Dom Eliseu (Num. 11388113) que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo ora Apelante em face de
JEFFERSON DEPRA
, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito, nos termos do art. 174 do CTN e art. 40, §4º da LEF, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC,
in verbis:

“(...)

Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta, DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, de ofício, nos termos dos art. 174, caput, do CTN, e art. 40, §4º, da LEF, JULGANDO O PROCESSO EXTINTO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (Id nº 11388114), requerendo, em síntese, a reforma da sentença de primeiro grau para desconstituir a extinção do processo de execução fiscal em epígrafe, por estarem ausentes os requisitos que possam autorizar o reconhecimento de prescrição, restaurando, assim, a devida continuidade do feito até seus ulteriores de direito.

O apelado foi devidamente intimado, conforme certidão de id 11388219. Todavia, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça
se absteve de intervir nos autos
, vez que o presente caso não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1º, incisos II e IV, c/c art. 5º e incisos, ambos da Recomendação n.º 34, de 05/04/2016 (DJ 10/05/2016). (id 12290060)

Vieram conclusos os autos, cabendo a mim relatar o feito.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na presente ação de execução fiscal.

A prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem.

O art. 174 do Código Tributário Nacional, estabelece:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

A prescrição intercorrente tem como parâmetro legal para a sua aplicação o art. 40, §§ 1 e 4º, da LEF,
in verbis:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública
, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

Verifica-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo,
a priori
, a
suspensão da execução
, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o
arquivamento dos autos
e, por último, que fosse declarada a
prescrição intercorrente
.

Não há nos autos a notícia sobre arquivamento ou mesmo suspensão processual, uma vez que o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário de ofício e
sem a prévia intimação da Fazenda Pública.

Além disso, observa-se que o STJ fixou as seguintes teses ao julgar o REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos:

1 - O prazo de 01 ano previsto nos §§1º e 2º do Art. 40 da LEF tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou de seus bens;

2 -
Terminado o prazo de 01 ano de suspensão
, inicia-se automaticamente o prazo prescricional do crédito tributário, findo o qual,
após ouvida a Fazenda Pública
, poderá o Juiz, de ofício, decretar a prescrição intercorrente;

3 - Somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por Edital) são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo.

4 - A Fazenda Pública, na primeira oportunidade a falar nos autos, deve demonstrar prejuízo na ausência das intimações previstas no art. 40, com exceção da falta de intimação que constitui o termo inicial, onde o prejuízo torna-se presumido.

5 - O Magistrado, ao decretar a prescrição intercorrente,
deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos temporais, inclusive quanto ao período que a execução ficou suspensa.

Compulsando os autos, observa-se que a constituição do crédito tributário ocorreu em 25/09/09, sendo a execução fiscal proposta em 31/09/2010, com despacho ordenando a citação em 02/08/2011.

Não houve citação válida do executado.

Desse modo, o Estado do Pará, ora exequente, requereu a penhora
on line
via BACENJUD, para quitação do crédito tributário em execução.

Requereu ainda, a penhora e arresto dos veículos, por meio de sistema RENAJUD, bem como dos direitos e ações dos bens alienados fiduciariamente. (id 11388112)

Sobreveio sentença do Juízo
a quo,
decretando a prescrição intercorrente, de ofício, e julgando o processo extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Portanto, considerando que o Estado do Pará se manifestou quando instado, não há que se falar em inércia do ente público, motivo pelo qual merece reforma a decisão que extinguiu a execução, não restando observada a prescrição intercorrente apontada pelo Magistrado de origem.

Ademais, a decretação da prescrição intercorrente deve ser encarada como exceção, e não como regra, mormente quando o lapso temporal elevado tem como causa as dificuldades do Poder Judiciário, pelo excesso de demanda que lhe aflige em todas as esferas.

Assim sendo, em observância a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto a prescrição intercorrente no REsp 1.340.553RS e nos termos do art. 40 §2º, §3º e §4º da Lei nº 6.830/80,
a sentença deve ser reformada para afastar a prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para reformar a sentença ora recorrida, nos termos na presente fundamentação.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 06/03/2023